Tribunal: STF
Processo: HC 247287
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Paulo Soares da Silva Filho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos do RESE nº 7000197-03.2024.7.00.0000/AM.



    A impetrante diz que o paciente foi condenado “à pena de 02 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis por 02 (dois) anos, conforme as condições do art. 626, alíneas “b”, “c” e “e” do CPPM, além da obrigação de se apresentar ao Juízo da execução da pena a cada 03 (três) meses.”



    Descumpridas as condições do sursis, o Juízo revogou o benefício.



    Inconformado, o paciente recorreu. O STM negou provimento ao recurso. (eDOC 3, p. 34)



    Nesta Corte, a impetrante diz que deve ser reconhecida a prescrição, porque o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 7.12.2016 e a execução somente foi iniciada em 17.12.2020.



    Requer, se não reconhecida a prescrição, “que se reconheça que o período de prova foi integralmente cumprido declarando a extinção da pena”, porque “A Decisão de revogação do benefício foi proferida em 19/06/2023, após o término do período de prova, consequentemente a revogação ocorreu fora do prazo, tornando a revogação injurídica e contrária à própria fundamentação doutrinária adotada pelo Juízo, a qual sustenta que a informação sobre o descumprimento deve ser trazida aos autos durante o período de prova.”



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal Militar não acolheu a tese de prescrição nos termos do acórdão transcrito:



    Há muito, consolidou-se o entendimento de que a prescrição da pretensão executória, no âmbito da Justiça Castrense, tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes, notadamente diante da especialidade do art. 126, § 1º, do CPM, em relação ao direito penal comum. Nesse sentido, são esclarecedores os seguintes precedentes... (eDOC 3, p. 35)



    O Supremo Tribunal Federal entende que, nos processos penais militares, “A prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes, nos termos do art. 126, § 1º, do Código Penal Militar, que, como lei especial, aplica-se, não tendo incidência, no caso, o art. 112, inc. I, do Código Penal.” (RMS 31.834, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, 22.4.2014)



    Como se vê, não é verdade a afirmação de que teria sido aplicada jurisprudência maléfica para retroagir.



    Nada a reparar.



    Quanto ao período de prova, colhe-se dos autos que “a notícia sobre o descumprimento das condições estabelecidas para o sursis foi certificada nos autos do PEP nº 7000144-26.2019.7.12.0012 em 17/5/2022, portanto ainda no curso do período probatório.”



    Registrou o acórdão recorrido que “a partir de então, o Juízo recorrido foi proativo na adoção de medidas destinadas a promover o retorno da Carta Precatória nº 60/20, a fim de dar impulso ao Processo de Execução (Processo SEEU, Seq. 16.1; 17.1; 21.1).” (eDOC 3, p. 36)



    Na linha da jurisprudência da Corte, “o retardamento indevido da decisão que julgue extinta a pena não pode desconstituir o efeito anteriormente consumado, à falta de revogação ou suspensão do benefício.” (HC 94.580/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.10.2008)



    Na espécie, não houve retardamento indevido no proferimento da decisão que revogou o benefício. Pelo contrário: “o Juízo a quo não ficou inerte durante o curso do período probatório. Pelo contrário, observa-se, nos autos do PEP nº 7000144-26.2019.7.12.0012, que, desde a efetivação da Audiência Admonitória, o Juízo da Auditoria da 12ª CJM buscou acompanhar o cumprimento do sursis, junto à Comarca de Salinópolis (Processo SEEU, Seq. 1.1, fls. 145 e 151; Seq. 6.1; Seq 9.1).” (eDOC 3, p. 37)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente